Tribunal: TJSP
Processo: 1004327-25.2018.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Percival Nogueira
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO – Penhora de conta poupança via Bancejud – Conta poupança – Impossibilidade de penhora de valor até 40 (quarenta) salários mínimos – Previsão expressa do art. 833, X do Código de Processo Civil – Comprovação nos autos de que se trata de conta poupança, em que depositado os valores obtidos com o trabalho – Sentença reformada – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004327-25.2018.8.26.0362, da Comarca de Mogi-Guaçu, em que é apelante JOSÉ
ROMUALDO FERREIRA GONÇALVES, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE MOGI GUAÇU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR (Presidente sem voto), LEONEL COSTA E BANDEIRA
LINS.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
PERCIVAL NOGUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004327-25.2018.8.26.0362 - Comarca de Mogi-Guaçu - Voto no 33.693 - bhs
2
Voto no 33.693
Apelação Cível no 1004327-25.2018.8.26.0362
Comarca: Mogi Guaçu
Apelante: JOSÉ ROMUALDO FERREIRA GONÇALVES
Apelada: MUNICÍPIO DE MOGI GUAÇU
JUIZ: Fernando Colhado Mendes
EMBARGOS DE TERCEIRO
Penhora de conta
poupança
via
Bancejud

Conta
poupança

Impossibilidade de penhora de valor até 40 (quarenta)
salários mínimos Previsão expressa do art. 833, X do
Código de Processo Civil Comprovação nos autos de que
se trata de conta poupança, em que depositado os valores
obtidos com o trabalho Sentença reformada Recurso
provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto tempestivamente
por José Romualdo Ferreira Gonçalves, às fls. 59/71, em face da r.
sentença de fls. 54/55 que julgou improcedentes os embargos de
terceiro para extinguir o feito com fundamento no art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, com fixação de honorários em 10% sobre o
valor da causa atribuído aos embargos.
Irresignado, o embargante alega que há aproximadamente
10 (dez) anos se separou faticamente de sua companheira, não tendo,
todavia, encerrado a conta conjunta. Alega que todos os depósitos na
conta poupança são de sua titularidade e representam o valor recebido
como contraprestação de seu trabalho. Estabelece que não encerrou a
conta conjunta por um equívoco e utiliza o valor da conta poupança
para auxiliar no custeio de seu filho, dependente químico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004327-25.2018.8.26.0362 - Comarca de Mogi-Guaçu - Voto no 33.693 - bhs
3
Estabelece que por força do art. 833, incisos VI e X não
pode ter o valor bloqueado, por se tratar de verba proveniente de seu
trabalho, bem como por se tratar de montante inferior a 40 (quarenta)
salários-mínimos, cuja penhora é vedada por lei. Cita, para fundamentar
o seu direito, jurisprudência dos Tribunais.
Foram apresentadas contrarrazões de apelação às fls.
196/204.
É o relatório.
Trata-se de embargos de terceiro opostos por José
Romualdo Ferreira Gonçalves em face da Fazenda Municipal de Mogi
Guaçu, sob a alegação de que houve penhora de uma conta conjunta
que o embargante mantinha com a executada.
Aduz que a penhora não pode prosperar, porque inexistente
união estável com a executada pelo período de dez anos. Estabelece que
se trata de conta poupança, impenhorável até o limite de quarenta
salários mínimos, conforme preceituado pelo art. 833, X do Código de
Processo Civil. Defende, ainda, que o valor é importante para a sua
subsistência, visto tratar-se de remuneração advinda do trabalho,
destinada ao custeio de seu filho, dependente químico que necessita de
tratamento.
Juntou comprovante de que a Conta no 13.189-X, Agência
no 6652-4 se trata de conta poupança (fls. 18/19), bem como que os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004327-25.2018.8.26.0362 - Comarca de Mogi-Guaçu - Voto no 33.693 - bhs
4
valores ali depositados representam a remuneração obtida pelo trabalho
prestado (fls. 17).
Com efeito, analisados com percuciência os autos, observa-
se que a prova juntada às fls. 18/19 bem indica que a conta em que
realizada a penhora via Bacenjud é conta poupança.
E, neste sentido, é certo que para efetivar bloqueios pela
via eletrônica, é necessária a devida observância das limitações
previstas no art. 833 do Código de Processo Civil, reproduzido in
terminis:
“Art. 833. São impenhoráveis:
(...)
X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite
de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...)”. [grifou-se].
Assim já se manifestou o C. Superior Tribunal de Justiça,
com relação à impenhorabilidade da poupança:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA DE VALORES
DEPOSITADOS
EM
CADERNETA
DE
POUPANÇA.IMPENHORABILIDADE DO LIMITE PREVISTO
NO ART. 649, X, DO CPC. AFASTAMENTO DA CONSTRIÇÃO
EM RELAÇÃO AO LIMITE DE QUARENTA SALÁRIOS
MÍNIMOS. 1. Nos termos do art. 649, X, do CPC (redação dada
pela Lei 11.382/2006), são absolutamente impenhoráveis, até o
limite de quarenta salários mínimos, a quantia depositada em
caderneta de poupança. Nesse contexto, mostra-se ilegal a
penhora que recaia sobre a totalidade dos valores depositados em
caderneta de poupança, sem se observar a regra de
impenhorabilidade prevista no preceito legal referido. 2.
Precedentes: AgRg no AgRg no REsp 1.096.337/SP, 2a Turma,
Rel. Min. Humberto Martins, DJe de 31.8.2009; e AgRg no REsp
1.077.240/BA, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, DJe de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004327-25.2018.8.26.0362 - Comarca de Mogi-Guaçu - Voto no 33.693 - bhs
5
27.3.2009. (...) 4. Agravo regimental não provido” (AgRg no REsp
1291807/RS, rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda
Turma, j. em 07/08/2012).[grifou-se].
E, neste mesmo sentido está a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Cumprimento de sentença
Penhora on line Créditos referentes a verbas salariais e a
quantias depositadas em conta poupança Impenhorabilidade
demonstrada Inteligência do art. 833, IV e X, do CPC. RECURSO
PROVIDO.
Para a penhora on-line, mediante constrição de ativos
financeiros, via BACEN-JUD, é necessária a observância das
limitações postas pela própria legislação, segundo a qual os
valores referentes a salários e os depositados em conta poupança
são impenhoráveis1”.[grifou-se].
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução Fiscal - Penhora on-
line que recaiu sobre conta poupança e proventos de
aposentadoria - Não caracterizada a desvirtuação da conta
poupança para conta corrente Descabida a manutenção da
constrição - Art. 833, X do CPC - Impenhorabilidade configurada
- RECURSO PROVIDO2”.[grifou-se].
Assim, como comprovado nos autos que a conta em
comento se trata de poupança, na qual terceiro à lide realiza os
depósitos da remuneração obtida em virtude do trabalho desempenhado
(fls. 17), reforma-se a r. sentença guerreada a fim de se determinar o
desbloqueio da penhora efetuada na Conta poupança no 13.189-X,
Banco do Brasil, Agência 6652-4.
1 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Instrumento no
2254514-21.2019.8.26.0000. Órgão Julgador: 1a Câmara de Direito Público. Rel. Des. Vicente de
Abreu Amadei. DJ: 20.01.2020.
2 Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Agravo de Instrumento no
2206168-39.2019.8.26.0000. Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público. Rela. Desa. Mônica
Serrano. DJ: 28.11.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004327-25.2018.8.26.0362 - Comarca de Mogi-Guaçu - Voto no 33.693 - bhs
6
Isso posto, pelo meu voto dá-se provimento ao apelo,
para os fins e nos estritos termos acima descritos (com inversão dos
ônus de sucumbência e majoração de honorários recursais para
12% do valor atribuída à causa, com fundamento no art. 85, § 11,
do CPC).
JOSÉ PERCIVAL ALBANO NOGUEIRA JÚNIOR
Relator
(assinatura eletrônica)